Tribunal: TJDFT
Processo: 0748360-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748360-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GARANTIA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. AGRAVADO: BANCO ORIGINAL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GARANTIA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA tendo por objeto a r. decisão (ID 21260924 - Pág. 3 ou ID 74654229 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0717397-95.2019.8.07.0001. Transcrevo a r. decisão agravada: “...ao ID 69523314 pretende o exequente seja determinada a penhora de créditos da parte executada recebíveis junto às administradoras de cartão de crédito. Com efeito, a penhora de créditos recebíveis junto às operadoras de cartão de crédito é possível, sendo certo supor que tais valores têm por origem operações diretamente vinculadas à atividade empresarial do estabelecimento, o que autorizaria enquadrá-los, em tese, no conceito de faturamento. Significa dizer, em outras palavras, que a penhora dos créditos recebíveis deve obedecer aos mesmos critérios de excepcionalidade da penhora sobre faturamento da empresa, aplicando-se somente quando frustradas outras tentativas de satisfação do crédito, o que ocorreu no caso concreto. (...) Dentro disso, a única ressalva a ser feita é em relação ao percentual que será penhorado e entregue ao exequente, uma vez que o repasse total dos valores referentes às vendas realizadas pela executada poderá acarretar prejuízo às atividades comerciais. Desta forma, deve ser autorizada a penhora dos créditos a serem recebidos pelas vendas em cartão de crédito e débito, porém, limitada ao percentual de 15% (quinze por cento). Ante o exposto, DEFIRO o pedido para determinar a penhora de 15% (quinze por cento) sobre os créditos recebíveis da parte executada (matriz e filial) junto às operadoras de cartão de crédito, mês a mês, até o limite do débito” (ID 21260924 - Pág. 3 ou ID 74654229 - Pág. 2). Inconformada a empresa agravante-executada recorre. Argumenta que a penhora dos recebíveis dos cartões inviabilizará a empresa e implicará no encerramento de suas atividades. Observa que vem atravessando problemas econômicos em virtude de atos de concorrência predatória que sofreu do Grupo Pirelli, devedor originário do título executado, com quem litiga em São Paulo. Afirma que, para conseguir crédito para manter suas operações ordinárias, a agravante-executada e sua empresa coligada, Grid Pneus, tiveram que recorrer aos bancos e a única garantia que possuíam eram seus cartões de crédito e recebíveis, que foram comprometidos para manter o pagamento desses empréstimos. Salienta que não há como retirar 15% dos valores a receber que, somados a 60% retidos pelos bancos, deixarão a empresa com 25% de faturamento, percentual que a impedirá de pagar salários implicando sua falência com a destruição de inúmeros empregos, “para alimentar a ganancia do Grupo Pirelli e dos bancos para quem cedeu valores indevidos, que nada fizeram além de prejudicar e tentar aniquilar uma empresa que tem mais de 30 anos de mercado” (ID 21260916 - Pág. 8). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante-executada e do perigo de dano. A penhora de valores recebíveis de administradoras de cartões de crédito e débito equivale, para fins processuais, à penhora sobre o faturamento admitida expressamente pelos artigos 835, X, e 866, do CPC. Assim, é de rigor o atendimento ao disposto no §1o do art. 866 do CPC que ora transcrevo: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. §1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Como deflui da exegese dessa regra, é possível o tipo de penhora deferida, pois seu objetivo é a satisfação do crédito. Contudo, a constrição deverá observar percentual capaz de não prejudicar o desenvolvimento da atividade comercial em nome do princípio da preservação da empresa. Ao menos neste momento, não se encontra evidenciada a tese recursal no sentido de que o percentual fixado inviabilizaria as atividades da agravante-executada. A agravante-executada junta aos autos os contratos nos quais figura como cedente dos cartões de crédito e como garantidora (do ID 21260925 - Pág. 1 ao ID 21260930 - Pág. 5), notícia sobre os efeitos da crise da pandemia no mercado de trabalho (ID 21260934 - Pág. 1-11), sua folha de pagamento (ID 21260935 - Pág. 1-10), mas não há qualquer demonstração sobre o faturamento da empresa. Logo, nessa cognição sumária e provisória, típica de tutelas provisórias, essas evidências documentais não se revelam consistentes para lastrear a alegação de que a penhora inviabilizaria as atividades da empresa agravante-executada. Como não foi possível identificar, de plano, a plausibilidade do direito, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator